Tribunal: STF
Processo: RHC 269637
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Receptação qualificada. Inépcia da denúncia. Trancamento da ação penal. RHC manejado contra acórdão em RHC. Inadequação da via eleita. Inviabilidade. Juízo provisório de tipicidade da conduta. Reexame de fatos e provas. Precedentes. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Sheila da Silva Miranda contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 227.840/RJ (evento 115).

A recorrente foi denunciada pela suposta prática do crime de receptação qualificada, tipificado no art. 180, §1º, do Código Penal (evento 62).

No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a ausência de justa causa para a ação penal ante a inépcia da denúncia. Aduz falta de individualização da conduta da recorrente. Alega a atipicidade da conduta, tendo em vista a inexistência de crime antecedente que convalide a tipificação da prática do delito de receptação. Argumenta que a imputação decorre exclusivamente da sua posição formal de proprietária, configurando responsabilidade penal objetiva. Aponta a “omissão judicial na valoração da prova testemunhal favorável (depoimento de Nilton) configura violação frontal ao art. 155 do CPP e ao princípio da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF), além de negar eficácia ao princípio do favor rei e da presunção de inocência”. Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal nº 0816002-77.2023.8.19.0203 até o julgamento final do presente recurso ordinário em habeas corpus. No mérito, pugna pelo trancamento da ação penal e, sucessivamente, pelo reconhecimento da inépcia da denúncia com a consequente anulação da peça acusatória, facultando ao Ministério Público o oferecimento de nova denúncia, se entender cabível e se dispuser de elementos concretos idôneos (evento 120).

É o relatório. Decido.

Extraio do ato apontado como coator (evento 114).

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O trancamento do inquérito ou da ação penal pela estreita via do habeas corpus somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime. 
2. O Tribunal de Justiça examinou a aptidão da denúncia e concluiu pela presença de elementos indiciários mínimos de participação da agravante nos fatos narrados, de maneira que, ao menos neste momento, mostra-se prematuro o encerramento da ação penal. 
3. Agravo regimental não provido.”

Não obstante o recebimento do recurso ordinário pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, constato a inadequação da via eleita.

Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 

Na hipótese, o presente recurso ordinário, manejado contra ato exarado em outro recurso ordinário anteriormente interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (RHC 123.002/MS, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.10.2014; e RHC 120.363-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 19.3.2014).

De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).
Por outro lado, assento que, na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “’o trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2014)’ (RHC 198.182-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14.6.2021)” (HC 233.169 AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 21.3.2024). Nesse sentido: HC 235.638- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 234.114-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; e HC 233.107-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.11.2023. 

Na espécie, a Corte Superior, ao rechaçar as teses defensivas e confirmar o prosseguimento da ação penal, reputou que (evento 115, fls. 2-4):

“(...)
A recorrente foi denunciada pelo crime de receptação qualificada, supostamente cometido em 2 de maio de 2023. Na data mencionada, ela foi flagrada mantendo em depósito de propriedade da empresa Datapix Data Center Solutions, da qual é sócia proprietária, 11m de cabo drop, duas bobinas de cabo drop (com cerca de 500m cada), um modem e três caixas de CDOE. Os materiais são utilizados por empresas repetidoras /provedoras de sinal de internet e, segundo apurado, pertenciam às empresas V. Tal, Vivo e OI (e-STJ fls. 141-143). 
O Tribunal de origem, inicialmente, não conheceu do habeas corpus por entender que as matérias apresentadas dependem de análise aprofundada de provas e se confundem com o próprio mérito da ação penal, de maneira que não se constatou constrangimento ilegal sanável por essa via. 
O acórdão, por seu turno, confirmou a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, reafirmando que a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, de maneira que não há que se falar em trancamento da ação penal.
Há inúmeros pronunciamentos desta Corte reafirmando a estreiteza do exame de pleitos assemelhados a este, no qual se pretende o trancamento da ação penal. isto porque o acolhimento desse tipo de pretensão somente se mostra viável estreita via do habeas corpus somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime.
Nesta senda, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem que o trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito (RHC n. 43.659/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 15/12/2014). 
Não se admite, por essa razão, na maior parte das vezes, a apreciação de alegações fundadas na ausência de dolo na conduta do agente ou de inexistência de indícios de autoria e materialidade em sede mandamental, pois tais constatações dependem, em regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatíveis, como referido alhures, com o rito sumário do mandamus. 
Por outro lado, sabe-se que a simples existência de uma ação penal ou de um procedimento de investigação criminal desprovido de lastro probatório mínimo não pode ser tolerado em um ambiente institucional que preze pela legalidade e pela proteção das liberdades individuais.
Isto porque tais procedimentos representam grande agravo à vida do réu, já que os estigmas causados pelo ajuizamento de uma ação penal em desfavor de alguém ultrapassa os limites do simples aborrecimento, trazendo consequências negativas para a reputação do acusado. Por isso que, nas palavras do eminente Ministro Jorge Mussi, Se a denúncia é natimorta, preferível que se passe desde logo o competente atestado de óbito, porque não há lugar maior para o extravasamento dos ódios e dos rancores do que a deflagração de uma actio poenalis contra pessoa reconhecidamente inocente. (HC 325.713 /SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 20/9/2017). 
A aptidão da denúncia é aferida a partir do exame dos requisitos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal. A peça acusatória deve elucidar os fatos delituosos, narrando-os em todas as suas circunstâncias essenciais, permitindo o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. As condições para o exercício da ação penal possuem natureza processual e não dizem respeito ao mérito da ação penal. Os fatos alegados não precisam ser provados na inicial acusatória, uma vez que a produção de provas e contraprovas deve ser feita no curso da instrução criminal.
Sobre esse tema, esta Corte já se manifestou em diversas ocasiões. Destaco julgado recente da Sexta Turma, no qual se lê que as condições para o exercício da ação têm natureza processual e não dizem respeito ao seu mérito. Na oportunidade do recebimento da denúncia, realiza-se análise hipotética sobre os fatos narrados, a partir da prova da existência do crime e de indícios que sinalizem, de modo suficiente, ter sido o réu o autor da infração penal. Tudo isso sem incursão vertical sobre os elementos de informação disponíveis, porquanto a cognição é sumária e limitada (HC n. 543.683/RJ, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 2/9/2021).
(...).
Retomando o caso, verifica-se que a peça acusatória, ao contrário das alegações da defesa, narra os fatos delituosos adequadamente, e aponta elementos indiciários de autoria e materialidade. Desse modo, não é possível, pelo menos nessa etapa, concluir pela ausência de justa causa para a continuidade da ação. Há elementos indiciários suficientes que apontam a participação do agravante nos fatos narrados na denúncia. 	Recorde-se, a propósito, que a denúncia informa que o material apreendido era de uso exclusivo das empresas V. Tal, Vivo e Oi, mas estavam sendo manuseados por funcionários da empresa de propriedade da recorrente. Tais empresas, esclarece a denúncia, não vendem nem doam esse tipo de material, de modo que a única forma de extravio é por meio de crime patrimonial. 
Assim, as pretensões formuladas não encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior ou na legislação penal, de maneira que não se constata qualquer constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de habeas corpus.”

Nessa perspectiva, não observo hipótese de atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria e materialidade, circunstâncias essas que poderiam, excepcionalmente, legitimar a concessão da ordem de habeas corpus para efeito de trancamento da persecução penal, de acordo com a compreensão jurisprudencial desta Suprema Corte. Nesse contexto, colho precedentes:

“Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Trancamento de ação penal. Inépcia da denúncia. Requisitos do Art. 41 do CPP Preenchidos. Justa causa demonstrada. Impossibilidade de revolvimento de matéria fática. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi denegada a ordem em habeas corpus no qual se pleiteava o trancamento de ação penal por suposta inépcia da denúncia e ausência de justa causa. 
II. Questão em discussão 
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a denúncia atende aos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, possibilitando o pleno exercício da defesa, e (ii) verificar se há justa causa para a deflagração da ação penal. 	III. Razões de decidir
3. O art. 41 do Código de Processo Penal exige que a denúncia contenha a exposição do fato criminoso com todas as circunstâncias, a qualificação do agente e a classificação do crime, requisitos que foram cumpridos no caso concreto. 
4. A fase de recebimento da denúncia não pressupõe a certeza da culpa, mas apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo o juízo de admissibilidade distinto do juízo de procedência da imputação criminal. 
5. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando comprovada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não ocorre no presente caso. 
6. A análise aprofundada do conjunto probatório é inviável em sede de habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada, sendo incabível a revisão de fatos e provas nessa via processual. 
IV. Dispositivo 
7. Agravo não provido.” (HC 261.861 AgR/MS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 03.11.2025)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 
1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 
2. Observadas, na denúncia, todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal e ausente demonstração de excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 
3. Agravo interno desprovido.” (RHC 213.098-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.06.2022 ).

Ademais, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Aliás, não custa rememorar que esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (RHC 203.155-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.12.2021); “Uma vez atendido o “disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal contendo a denúncia a narração dos fatos a viabilizar defesa, não cabe concluir pela inépcia da denúncia” (HC 158.642, Rel. Min. Marco Aurélio). 7. A jurisprudência desta Corte é de que “a via do habeas corpus (...) [não] permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia[,] por demandar análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento (RHC nº 102.816/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/4/10) (HC 189.762-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)”. Precedente. 8. A orientação do STF é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli)” (RHC 219.700-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.05.2023); “o reconhecimento da ausência de justa causa demandaria afastamento das premissas estabelecidas pelas instâncias antecedentes e revolvimento de fatos e provas, procedimento incabível na estreita via do habeas corpus” (HC 245.569-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 09.10.2024); “É idônea a denúncia quando observadas todas as exigências formais previstas no art. 41 do CPP. 6. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa para a ação penal –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias” (HC 253.396-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 22.10.2025); “O acolhimento das pretensões deduzidas nesta impetração — que envolvem alegações de ausência de suporte probatório mínimo para a deflagração da ação penal e a suposta nulidade do inquérito policial —, com o objetivo de dissentir do entendimento firmado pelo Juízo competente quanto à justa causa para o prosseguimento da ação penal, demandaria reexame do acervo fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus” (HC 260.248-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 03.12.2025).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus  (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente